Tribunal: STF
Processo: HC 272189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2026, por Plínio Antônio Britto Gentil Filho e outra, advogados, em benefício de Higor Menezes de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.4.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.076.696, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE QUE PERMANECE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORNEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Inicialmente, saliento que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, já que ‘[a]s investigações indicam, ainda, que Higor teria convencido outros investidores a lhe confiar a administração de valores. Dentre estes Guilherme Augusto Rodrigues, Priscila Terezinha Batista de Avelar e Ricardo Antônio Esteves e, a exemplo de ‘Wellington’, sofreram significativos desfalques patrimoniais que perfazem R$ 708.850,00 (setecentos e oito mil e oitocentos e cinquenta reais)’ (e-STJ fl. 39). 
3. Pontuou o Julgador a quo ainda que o acusado deixou ‘o distrito da culpa logo após a execução do delito, permanecendo nesta condição até a presente data’ (e-STJ fl. 41). 
4. Corroborando a compreensão de primeira instância, consignou o Tribunal de origem que ‘[a] fuga concretiza, atualiza e renova esse fundamento. Isto é, estar em lugar incerto e não sabido não é fato pretérito e superado, mas sim estado permanente e atual’ (e-STJ fl. 80).
5. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 
6. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
7. No que diz respeito à alegada ausência de contemporaneidade, consoante consignado pela Corte local, o paciente permanece em local incerto e não sabido, estando, portanto, na condição de foragido. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal’ (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023) . 
8. Agravo regimental desprovido”.

2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob a alegação de não terem sido apontados elementos concretos e de contemporaneidade que justificassem a constrição cautelar da liberdade.

Asseveram que, embora o paciente tenha sido investigado pela prática do delito de estelionato entre 2020 e 2021, sua prisão preventiva foi decretada apenas em 24.3.2022, sem fatos novos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, com base na gravidade abstrata do referido crime a ele imputado, praticado sem violência ou grave ameaça.

Sustentam ser o paciente primário e de bons antecedentes, de modo que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantendo essa condição até o julgamento da presente ordem, expedindo-se o competente contramandado de prisão. 
No mérito, requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo, para permitir que o paciente responda o processo em liberdade”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. É de se anotar constar dos autos que o paciente foi acusado da prática do delito de estelionato:
“(...) o investigado, pastor, apresentava-se também como operador financeiro para as vítimas, alguns membros da igreja, e prometia rendimento mínimo de 10% ao mês do capital investido. Wellington Clayton Gonçalves dos Santos, Priscila Terezinha Batista de Avelar, Guilherme Augusto Rodrigues e Ricardo Antônio Esteves entregaram quantias expressivas para investigado, que, para dar aparência de licitude à negociação, celebrou contrato com as vítimas. Porém, poucos meses depois, em novembro de 2021, HIGOR parou de repassar às vítimas os valores relativos aos rendimentos dos capitais que haviam investido e interrompeu todos os canais de contato com as vítimas, tomando destino ignorado na posse dos valores, que totalizam R$ 708.850,00 (setecentos e oito mil e oitocentos e cinquenta reais). 
Assim, os investidores foram convencidos pelo agente e entregaram montantes significativos a HIGOR, para investimentos, porém, sofreram significativos desfalques patrimoniais que perfazem o total de R$ 708.850,00 (setecentos e oito mil e oitocentos e cinquenta reais)”. 

Em 24.3.2022, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente:
“Representa a autoridade policial pelo decreto da prisão preventiva de HIGOR MENEZES DE SOUZA, por crime de estelionato, praticado neste município. 
Houve manifestação favorável do Ministério Público (fls. 131/135). 
Narra-se que Higor teria conhecido Wellington Clayton Gonçalves Santos em igreja evangélica, criando laços de amizade, inclusive entre as esposas de ambos. 
Teria Higor apresentado a Wellington, plano de investimento com promessa de rentabilidade entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) ao mês, o que motivou Wellington a investir a quantia de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). 
Higor assinou ‘contrato de prestação de serviços para tercerização de trader de ações criptoativos’. 
Destaca a Autoridade Policial, no curso das investigações, que durante os 4 (quatro) primeiros meses, após a assinatura do contrato, Higor teria honrado com os investidores e repassado os rendimentos obtidos. 
Contudo, a partir de novembro de 2021, Higor, além de deixar de entregar o lucro obtido, não restituiu o montante investido. 
Apontou a Autoridade Policial a possibilidade de Higor ter deixado o município, pois já não é encontrado no endereço de conhecimento de Wellington, que inclusive presenciou e fotografou a mobília de Higor sendo colocada em veículo de transporte de mudanças. 
As investigações indicam, ainda, que Higor teria convencido outros investidores a lhe confiar a administração de valores. Dentre estes Guilherme Augusto Rodrigues, Priscila Terezinha Batista de Avelar e Ricardo Antônio Esteves e, a exemplo de ‘Wellington’, sofreram significativos desfalques patrimoniais que perfazem R$ 708.850,00 (setecentos e oito mil e oitocentos e cinquenta reais). 
Relata a Autoridade Policial, ter conhecimento de que Higor teria ingressado com pedido de emissão de passaporte junto à Polícia Federal. Houve, inclusive, agendamento para emissão do documento em janeiro de 2022, porém, Higor não teria comparecido na ocasião, fato que demonstra intenção de deixar o distrito da culpa. 
A conduta do acusado indica a necessidade da prisão, pois representa ser este, pessoa resistente ao estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam. 
Assim, para a garantia da ordem pública, deve ser afastado do convívio social. 
Outrossim, consideradas as circunstâncias fáticas do crime, suposta é a periculosidade do agente, a desobedecer regras sociais, com prática de crime executado mediante artifício ardil e fraudulento, com o intuito de se obter indevida vantagem econômica, o que causa insegurança e intranquilidade social, ainda mais em dias de pandemia, nos quais a sociedade se encontra acuada, indicando, destarte, ser detentor de personalidade desregrada. 
Ainda, para não se influir na colheita da prova, também se justifica a prisão, ou seja, para a conveniência da instrução processual, exige-se o afastamento do denunciado, evitando-se eventuais interferências que possam impedir o desenvolvimento do devido processo legal. 
Por fim, porque necessária a aplicação futura da lei, deve ser detido o acusado, posto ter deixado a cidade a fim de não responder pela conduta em análise, já que não encontrado até a presente data. 
Posto isso, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a fim de se assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de HIGOR MENEZES DE SOUZA”.

Em 7.8.2024, o juízo de origem indeferiu o pedido da defesa para revogação da prisão preventiva do paciente:
“A defesa de HIGOR MENEZES DE SOUZA apresenta pedido de revogação do decreto da prisão preventiva, alegando inexistir elementos aptos a fundamentar a segregação do investigado. 
Manifestou-se o Ministério Público. 
Os fatos pelos quais HIGOR MENEZES DE SOUZA responde à acusação são graves. 
A conduta do acusado revela a necessidade da prisão, pois indica ser pessoa resistente ao estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam. 
Consideradas as circunstâncias fáticas do crime, suposta é a periculosidade do agente, ao insistir em desobedecer regras sociais, ainda de forma mais gravosa ao obter vantagem patrimonial ilegal através de engodo. 
Assim, para a garantia da ordem pública, deve ser afastado do convívio social. 
Ainda, para não se influir na colheita da prova, também se justifica a prisão, ou seja, para a conveniência da instrução processual, exige-se o afastamento do denunciado, evitando-se eventuais interferências no curso do devido processo legal, valendo a pena mencionar oitiva de envolvidos e/ou testemunhas. 
Por fim, porque necessária a aplicação futura da lei, deve ser detido o acusado, posto ter deixado o distrito da culpa logo após a execução do delito, permanecendo nesta condição até a presente data, demonstrando a intenção de não responder pela conduta em análise. 
Assim, persistindo os motivos que ensejaram o decreto da prisão, INDEFIRO o pedido apresentado pela defesa de HIGOR MENEZES DE SOUZA”.

A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2332048-31.2025.8.26.0000 pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 20.2.2026, com os seguintes fundamentos:
“(…) Em 02 de fevereiro de 2022, instaurou-se inquérito policial para apurar crime previsto no artigo 171 do Código Penal, apontando-
-se como autor do ilícito o ora paciente, Higor Menezes de Souza. 
Ao ensejo, elementos informativos subsidiados ao expediente criminal subjacente assinalavam que Higor conheceu Wellington Clayton Gonçalves dos Santos, Priscila Terezinha Batista Avelar, Guilherme Augusto Rodrigues e Ricardo Antônio Esteves [bem como outras vítimas qualificadas nos autos], no ano de 2020, e a eles ofereceu um ‘contrato de prestação de serviços para a terceirização de trader de ações e criptoativos’, propondo-lhes rendimentos mínimos entre 10 e 20% do capital investido. 
O repasse dos rendimentos foi honrado até novembro de 2021, e interrompido a partir de então. 
Não bastasse, Higor deixou de devolver aos investidores o valor do capital investido. 
O paciente somente propôs composição aos investidores, com o fim de minimizar seus prejuízos patrimoniais, depois da instauração do expediente investigativo, não completando, contudo, os ressarcimentos prometidos. 
Ao longo das investigações, Wellington [uma das vítimas] reportou ao núcleo policial responsável que Higor ‘já estaria removendo todo o seu mobiliário para mudança de endereço, ocasião em que apresentou prints de imagens do momento em que os seus pertences estavam sendo colocados em um veículo de pequeno porte’. 
Outrossim, foi informado aos investigadores que o paciente teria dado entrada em pedido à Polícia Federal para a obtenção de passaporte, tudo dando a entender que Higor iria se mudar para o exterior. 
Apontou-se, inclusive, que tal situação dificultaria sua localização, notadamente durante as investigações, o que por consequência dificultaria a obtenção de outros dados para a instrução dos autos. 
Em diligências, os policiais responsáveis tentaram localizar o investigado no endereço por ele fornecido, não obtendo sucesso. 
Ademais, ele não atendia ao celular informado. 
O contato via Whatsapp mostrou-se impossível, ante a informação de que o número era inválido. 
As diligências telefônicas foram realizadas contra quatro distintos números de telefone que estavam em nome de Higor, certo que ele não atendeu a nenhuma chamada. 
Diante desta conjuntura, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, pleito que contou com a adesão do Ministério Público, notadamente ante a confirmação da solicitação de emissão de passaporte levada a efeito por Higor. 
A autoridade judiciária houve por bem decretar, em março de 2022, a prisão preventiva do coacto (fls. 136/137 dos autos principais). 
Higor e sua esposa, Tairine de Aquino Souza, foram denunciados por infração [doze vezes] do artigo 171, caput, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações, e por violação [três vezes] do artigo 171, caput, c.c. o §4º e o artigo 29, caput, também do Código Penal, em concurso material de infrações. 
Recebida a denúncia, a magistrada primeva determinou a citação dos réus para a apresentação de resposta à acusação.
No transcurso de quase dois anos, a defesa do coacto apresentou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, sem, contudo, arguir novos fatos ou apresentar-se para cumprimento da decisão judicial que decretou a prisão dele. 
Bem por isto, os pedidos foram todos indeferidos. 
No dia 03 de outubro último, o coacto deu-se por citado, por intermédio de seus procuradores legais. 
No momento, aguarda-se o término de diligências junto às instituições financeiras.
(...) A despeito do argumentado pelos impetrantes, no sentido de haver o paciente colaborado para os esclarecimentos dos fatos que lhe estão sendo imputados, o fato é que as diligências envidadas pelas autoridades policiais deram conta de que o coacto se encontra em local incerto, e não correspondeu às tentativas de contato que foram feitas. 
Diante deste quadro, forçoso convir que, até o momento, e a despeito do largo tempo transcorrido desde o momento em que a prisão foi decretada, nenhuma das circunstâncias utilizadas para respaldar o decreto da preventiva foi desacreditada ou deixou de existir. 
O paciente [e sua esposa] continuam foragidos. 
Nesta altura, aliás, é importante fazer uma distinção entre duas situações diversas, para fins de configuração da contemporaneidade dos requisitos que deram suporte e sentido à imposição da constrição ora atacada. 
No vertente caso, os réus [a despeito do que suas defesas têm alegado] não estão, efetivamente, à disposição da autoridade judicial.
Ao contrário, o que se verifica aqui é que os acusados [notadamente o paciente], mediante conduta voluntária, têm se subtraído e evitado a aplicação da lei penal, porque buscou a evasão do distrito da culpa. 
O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta como finalidade da prisão preventiva a garantia da aplicação da lei penal. 
A fuga concretiza, atualiza e renova esse fundamento. 
Isto é, estar em lugar incerto e não sabido não é fato pretérito e superado, mas sim estado permanente e atual. 
E não se está a falar, aqui, de presunção abstrata de desaparecimento, mas de demonstração inequívoca e real (concreta e imediata) de que o acusado pretende [e de fato está] evitando a jurisdição. 
Por outro lado, há que se apontar que a citação por intermédio de advogado constituído, ainda que válida para a viabilização de atos processuais, não se confunde com a apresentação pessoal do acusado à autoridade judiciária para o cumprimento da custódia pendente de cumprimento. 
Cabe ao réu apresentar-se pessoalmente para submeter-se à decisão judicial e elidir o estado de fuga. Até porque ordens judiciais não podem ser, nem mesmo estar condicionadas ao alvedrio de seus destinatários, sobre a forma como cumpri-las. 
Logo, e não afastada a situação de ‘evasão voluntária’, não se verifica, de plano, qualquer constrangimento ilegal, reafirmada que está a contemporaneidade da medida extrema diante da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 
Ainda que ‘vetusta’ [ao modo de ver dos impetrantes], a fundamentação veiculada no decreto de prisão preventiva segue amparando e dando lastro aos juízos de urgência e de necessidade, inerentes às cautelares pessoais, conferindo utilidade à medida extrema [inclusive] para garantir a tramitação do feito até seus termos finais. 
Justamente porque embora o delito imputado ao paciente não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, as nuances do caso concreto bem afirmam a repercussão do contexto”.

Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, já que ‘as investigações indicam, ainda, que Higor teria convencido outros investidores a lhe confiar a administração de valores. Dentre estes Guilherme Augusto Rodrigues, Priscila Terezinha Batista de Avelar e Ricardo Antônio Esteves e, a exemplo de ‘Wellington’, sofreram significativos desfalques patrimoniais que perfazem R$ 708.850,00 (setecentos e oito mil e oitocentos e cinquenta reais)’ (e-STJ fl. 39). 
Pontuou o julgador ainda que o acusado deixou ‘o distrito da culpa logo após a execução do delito, permanecendo nesta condição até a presente data’ (e-STJ fl. 41). 
Corroborando a compreensão de primeira instância, consignou o Tribunal de origem que, ‘a fuga concretiza, atualiza e renova esse fundamento. Isto é, estar em lugar incerto e não sabido não é fato pretérito e superado, mas sim estado permanente e atual’ (e-STJ fl. 80).
(...) Por fim, no que diz respeito à alegada ausência de contemporaneidade, consoante consignado pela Corte local, o agravante permanece em local incerto e não sabido, estando, portanto, na condição de foragido. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal’ (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 
Além disso, à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (RHC n. 208.129 AgR, relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe031, divulgado em 16/2/2022, publicado em 17/2/2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente deixou “o distrito da culpa logo após a execução do delito, permanecendo nesta condição”, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como demonstrado nas instâncias antecedentes, as “investigações indicam (...) que Higor teria convencido outros investidores a lhe confiar a administração de valores. Dentre estes Guilherme Augusto Rodrigues, Priscila Terezinha Batista de Avelar e Ricardo Antônio Esteves e, a exemplo de ‘Wellington’, sofreram significativos desfalques patrimoniais que perfazem R$ 708.850,00 (setecentos e oito mil e oitocentos e cinquenta reais)”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade do delito a ele imputado e afastar a alegação de ausência de contemporaneidade para a constrição cautelar da liberdade.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a periculosidade do agente, evidenciada pela  reiteração delitiva e pelo modus operandi, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Gravidade concreta da conduta. Paciente não localizado. Risco de reiteração delitiva. Ausência de ilegalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva. 2. A medida foi decretada com fundamento na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, em razão de o recorrente supostamente estar praticando o mesmo crime em relação a outras vítimas, além de estar foragido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciada pelo fato de ter continuado a praticar o mesmo crime com relação a outras vítimas. Conforme consta do ato coator, ‘o recorrente teria vendido, por intermédio de terceiro, veículo alheio como próprio à vítima obtendo para si vantagem ilícita. Ademais, pontuaram para o risco de reiteração delitiva, eis que o recorrente, em tese, estaria praticando o mesmo crime com relação a outras vítimas’. 5. O fato de o recorrente estar foragido reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 6. A decisão impugnada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a necessidade de decretação da prisão preventiva tendo em conta o risco de reiteração delitiva. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023; HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019; HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018” (HC n. 256.556-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 2.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de estelionato contra idoso (art. 171, caput e § 4º, do Código Penal – CP) e ameaça (art. 147, do CP). II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal – STF consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016). 4. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia cautelar quando amparada em elementos concretos que evidenciem que a permanência em liberdade do agente compromete a garantia da ordem pública. 5. O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça examinou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão preventiva do acusado, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, concluindo que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, lançou mão de fundamentação idônea apta a demonstrar a periculosidade do paciente. 6. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em um dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 270.063-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.5.2026).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora